Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. RECURSO DAS AUTORAS. TAXA DE FRUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA DA RÉ. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIREITO OBRIGACIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A multa pela fruição da coisa só é devida no caso de resolução do contrato por culpa do comprador e se houver sua imissão na posse do imóvel, bem como evidente a ocorrência da efetiva ocupação/fruição do imóvel. 1.1. Na hipótese, não restou comprovada a ocorrência da efetiva fruição do imóvel, até porque se trata apenas de um lote vazio, sem utilidade, não havendo provas de que as autoras deixaram de auferir lucro com aluguel sendo, portanto, descabida a taxa de fruição do imóvel.

2. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV ("o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"), suficientemente comprovada a alegada hipossuficiência econômica (termo de compromisso de estágio), razão de se conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita.

3. A demanda de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel versa sobre direitos obrigacionais, desnecessária, portanto, a citação do cônjuge/companheiro, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário.

4. Comprovado que as autoras, por diversas vezes, oportunizarem à ré a possibilidade de regularizar sua situação, mas a ré continuou inadimplente, razão por que correta a sentença pela qual decretada a rescisão do contrato firmado entre as partes, reintegrando as autoras na posse do imóvel objeto da presente lide, bem como condenando as autoras a restituir à ré todos os valores recebidos pelo contrato, com as correções.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.